Tribunal: TJSP
Processo: 3005771-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. Decisão de primeiro grau que arbitrou honorários periciais provisórios em R$4.700,00. Reforma. Cabimento. Remuneração do expert que deve ser fixada de acordo com a natureza e a complexidade do trabalho desenvolvido, sem onerar demasiadamente os litigantes. Depósito dos honorários que, na atual fase da demanda, é efetuado apenas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. Decisão de primeiro grau que arbitrou honorários periciais provisórios em R$4.700,00. Reforma. Cabimento. Remuneração do expert que deve ser fixada de acordo com a natureza e a complexidade do trabalho desenvolvido, sem onerar demasiadamente os litigantes. Depósito dos honorários que, na atual fase da demanda, é efetuado apenas para se adiantarem as despesas, antecipando parcialmente a remuneração do perito, que será calculada de forma definitiva somente após a entrega do laudo. Redução dos honorários periciais provisórios para R$1.000,00, em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005771-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada MARIA HELENA DE ASSEMPÇÃO SANTANA
MALENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005771-10.2020.8.26.0000 -Voto no 13940
2
VOTO No 13.940
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 3005771-10.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Fazenda do Estado de São Paulo
AGRAVADA: Maria Helena de Assempção Santana Malena
ORIGEM: Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jundiaí
MM. JUIZ: Gustavo Pisarewski Moisés

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. Decisão de
primeiro grau que arbitrou honorários periciais
provisórios
em
R$4.700,00.
Reforma.
Cabimento.
Remuneração do expert que deve ser fixada de acordo
com a natureza e a complexidade do trabalho
desenvolvido, sem onerar demasiadamente os litigantes.
Depósito dos honorários que, na atual fase da demanda,
é efetuado apenas para se adiantarem as despesas,
antecipando parcialmente a remuneração do perito, que
será calculada de forma definitiva somente após a
entrega do laudo. Redução dos honorários periciais
provisórios para R$1.000,00, em atenção aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivamente
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r. decisão de
fls. 121, que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por
Maria Helena de Assempção Santana Malena, acolheu a estimativa de
honorários da perita judicial, no valor de R$4.700,00, determinado às
partes o depósito de 50% da honorária no prazo de 15 dias.
A agravante sustenta, em síntese, que os honorários
periciais são manifestamente excessivos. Alega que o valor fixado atenta
contra a proporcionalidade e a razoabilidade, além de não condizer com
a complexidade e extensão do trabalho a ser desenvolvido. Afirma que a
perícia nem sequer foi requerida pelas partes, mas determinada de ofício;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005771-10.2020.8.26.0000 -Voto no 13940
3
e que a estimativa de 12 horas de trabalho é exagerada para fins de
avaliação do índice de conversão de URV. Argumenta que o teto dos
honorários para esse caso é de R$1.500,00, segundo os parâmetros do
CNJ. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sustando-se os
efeitos da decisão agravada; e, ao final, pede o provimento do recurso,
para o fim de que seja reduzido o valor arbitrado a título de honorários
periciais.
Regularmente processado o recurso, com a outorga
do efeito suspensivo, foi apresentada contraminuta (fls. 13/16).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, a remuneração do expert deve ser fixada
de acordo com a natureza e a complexidade do trabalho desenvolvido,
sem onerar demasiadamente os litigantes, em observância ao princípio
da razoabilidade.
Na atual fase processual, o depósito dos honorários
é efetuado apenas para se adiantarem as despesas do perito e antecipar
parcialmente os honorários, os quais serão calculados de forma
definitiva após a entrega do laudo.
Na espécie, em princípio, não se verificam razões
para a fixação do valor de R$4.700,00, tendo em vista que faltaram
esclarecimentos acerca da complexidade do trabalho a ser desenvolvido,
sobretudo levando-se em conta a natureza da ação, sobre diferenças
decorrentes da conversão em URV, bastante comum na jurisprudência,
envolvendo, ademais, cálculos alusivos à situação de uma única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005771-10.2020.8.26.0000 -Voto no 13940
4
servidora.
A tabela oficial fixada na Resolução CNJ no
232/2016 estabelece o valor de R$300,00 para laudo produzido em
demanda proposta por servidor contra o Estado (como é o caso), sendo
possível ao juiz, justificadamente, ultrapassar tal valor em até no
máximo 5 (cinco) vezes, nos termos do art. 2o, § 4o, da referida
resolução.
Assim, em atenção aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade aplicados ao caso concreto, reputa-se adequada, por
ora, a redução dos honorários periciais para R$1.000,00 (mil reais).
Esta Colenda Corte, aliás, já decidiu nessa linha em
casos análogos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
recálculo de aposentadoria em razão da URV em
fase de cumprimento de sentença
Perícia
Contábil
Estimativa de honorários
Redução
para adequação à razoabilidade, pautada em
critérios objetivos. RECURSO PROVIDO, com
determinação.
(Agravo
de
Instrumento
2191385-13.2017.8.26.0000; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de General Salgado - Vara
Única; Data do Julgamento: 08/11/2017; Data de
Registro: 08/11/2017; g.n.).
ACIDENTÁRIA Auxílio-acidente Cumprimento
de sentença Pretensão de suspensão da execução
ante
a
propositura
de
ação
rescisória

Descabimento
Inteligência do art. 969 do novo
CPC Prosseguimento do feito com base no valor
incontroverso Honorários periciais Pedido de
redução do valor fixado em razão do piso da
categoria previsto na Resolução no 232/2016 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005771-10.2020.8.26.0000 -Voto no 13940
5
CNJ Arbitramento adequado Fixação mantida
Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento
2064806-83.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Cyro
Bonilha; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo André - 9a Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro:
02/12/2019; g.n.).
Agravo de Instrumento autarquia depósito de
honorários periciais
apontamento quanto à
necessidade de cumprimento da Resolução no
232/16 do CNJ
Reconhecimento quanto à
necessidade de redução do valor adotado como
remuneração, porém em montante maior do que
aquele inicialmente pleiteado
Recurso provido
em
parte.
(Agravo
de
Instrumento
2024832-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo
Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 1a. Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 13/08/2019; Data de
Registro: 15/08/2019; g.n.).

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso, para reduzir os honorários periciais
provisórios para R$1.000,00 (mil reais), nos termos acima explicitados.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005771-10.2020.8.26.0000 -Voto no 13940
6
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora